Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão em agravo em execução que reformou decisão de primeira instância e concedeu direito ao embargado ao benefício do indulto presidencial previsto no Decreto no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos legais para concessão do indulto natalino.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou e fundamentou minuciosamente a questão do trânsito em julgado da condenação impeditiva para a acusação até a data da publicação do decreto.
4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
5. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.